Tribunal: TJSP
Processo: 1016828-72.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – Embargos – Cédula de crédito bancário – Excesso de execução - Sentença de parcial procedência que reconheceu haver excesso em relação a cobrança do seguro – Recurso apenas do embargante – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Honorários carreados integralmente ao embargante - Legalidade em razão da de ter o embargado sucumbido

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – Embargos – Cédula de crédito bancário – Excesso de execução - Sentença de parcial procedência que reconheceu haver excesso em relação a cobrança do seguro – Recurso apenas do embargante – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Honorários carreados integralmente ao embargante - Legalidade em razão da de ter o embargado sucumbido em parte mínima – Sentença mantida – Recurso desprovido